Tribunal: TJMT
Processo: 1045420-36.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045420-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIVON SIMOES DA SILVA JUNIOR - CPF: 012.018.351-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito ci
vil e processual civil. Apelaç
ão
cíve
l
.

Cobrança bancária. Contrato eletrônico. Juros remuneratórios. Prevalência da taxa contratada inferior à média de mercado.
Capitalização mensal. Sentença condicional.
Decaimento mínimo
.
Recurso

provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível
interposta
por instituição financeira contra sentença que, em ação de cobrança fundada em crédito pessoal via plataforma digital, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado de forma condicional e afastou a capitalização mensal diante da não exibição do instrumento contratual físico, distribuindo o ônus sucumbencial de forma recíproca.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) a higidez da sentença que submete a definição do encargo a evento futuro e incerto; (
ii
) a possibilidade de manutenção da taxa de juros contratada quando mais benéfica ao devedor que a taxa média;
e
(
iii
) a suficiência do comprovante eletrônico com taxas discriminadas para autorizar o anatocismo.

III. Razões de decidir

3.
A prestação jurisdicional deve ser entregue de forma certa e determinada, sendo nulo o provimento que posterga para a liquidação a definição de parâmetros financeiros quando os autos já reúnem elementos técnicos suficientes para o arbitramento imediato do débito.

4. O enunciado da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado em sua integralidade, preservando-se a taxa de juros efetivamente praticada pela instituição financeira quando
esta
se revela substancialmente inferior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, prestigiando-se a condição mais favorável ao consumidor.

5. A capitalização mensal de juros considera-se validamente pactuada quando o comprovante de contratação eletrônica estampa custo efetivo anual em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, atendendo aos requisitos de transparência e informação plena estabelecidos pela jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso

provido.

Tese de julgamento:
“1.
É nula a sentença condicional que deixa de fixar a taxa de juros aplicável quando os dados técnicos constam dos autos. 2. A taxa de juros remuneratórios contratada deve prevalecer se for mais vantajosa ao devedor que a média de mercado. 3. A divergência matemática entre a taxa mensal e anual em contrato eletrônico supre a ausência de cláusula textual para autorizar a capitalização de juros.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; Código Civil,
arts
. 389, 406 e 492, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, 86 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 530; STJ, Súmula 541; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012
;
TJDF, 0719900-60.2017.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas, 3ª Turma Cível, j. 09/10/2019.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação
cíve
l
interpost
a
p
or

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - SICOOB União MT/MS

contra a se
ntença proferida pelo Juízo da

4ª
Vara
Especializada de Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
/MT,
n
a Ação Ordinária de Cobrança n. 1045420-36.2022.8.11.0041
,
movida em desfavor de
Marivon
Simoes da Silva Junior
.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento do valor principal de R$ 12.388,21, com as seguintes determinações: limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade “Crédito Pessoal não consignado” à época da contratação, “salvo se a taxa aplicada pela autora for inferior”; exclusão da capitalização de juros em qualquer periodicidade, ante a ausência de prova de pactuação expressa; aplicação de multa moratória de 2%; correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada prestação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação editalícia até 27 de agosto de 2024; e, a partir de 28 de agosto de 2024, incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

A sentença rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital, indeferiu a gratuidade da justiça ao réu e fixou sucumbência recíproca na proporção de 30% para o autor e 70% para o requerido, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação na mesma proporção.

Nas
razões recursais
,

a Cooperativa

apelante
sustenta
a nulidade parcial da sentença por ser condicional e incerta, ao condicionar os juros remuneratórios à taxa média de mercado “salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”, em violação ao artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Argumenta acerca da necessidade de manutenção da taxa de juros remuneratórios de 2,70% ao mês, demonstrando, com dados do Banco Central do Brasil, que a taxa média de mercado para a modalidade
“
Crédito Pessoal não consignado
”
em fevereiro de 2022 era de 5,18% ao mês, sendo a taxa contratada significativamente inferior e, portanto, mais vantajosa ao devedor, nos termos da parte final da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que a
capitalização de juros
deve ser reestabelecida
, com fundamento na Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que o CET anual de 44,47% é superior ao duodécuplo do CET mensal de 3,07% (= 36,84%), o que demonstra de forma expressa e clara a pactuação da capitalização no comprovante de contratação eletrônica.

Ademais, pretende
o afastamento da sucumbência recíproca, com condenação integral do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por configurar decaimento mínimo do autor, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do C
PC
.

Diante disso, requer
o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença
(
ID.
369213408
)
.

O preparo foi recolhido (ID.
369260369
).

Em contrarrazões, o apelado

pugna pelo desprovimento integral do recurso, pela manutenção da sentença em todos os seus termos, pela majoração dos honorários advocatícios recursais nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, e pela reversão da verba honorária
(
ID.
369213413
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado
,
a autora
SICOOB União MT/MS
insurge-se contra a sentença proferida na Ação Ordinária de Cobrança (n. 1045420-36.2022.8.11.0041).

Dessume-se dos autos que
a demanda
originou-se
da inadimplência do requerido em contrato de crédito pessoal pré-aprovado (n. 1192211), celebrado eletronicamente em 25 de fevereiro de 2022, por meio da plataforma “
Sicoobnet
Celular”, no valor de R$ 12.388,21, com valor líquido liberado de R$ 12.000,00, parcelado em 36 prestações mensais de R$ 552,67, com primeiro vencimento em 11 de abril de 2022 e último em 10 de março de 2025.

O comprovante de contratação eletrônica (CPA001), gerado no ato da contratação com autenticação individualizada, registrou o Custo Efetivo Total mensal de 3,07% e o Custo Efetivo Total anual de 44,47%, além de IOF de R$ 388,21 e seguro prestamista de R$ 310,70.

O documento consignou, ainda, que as demais condições da operação estão previstas no contrato de crédito automático registrado sob o nº 997060 no Cartório do 1º Ofício de Registro Civil de Brasília-DF, disponível publicamente no endereço eletrônico da cooperativa.

O requerido pagou apenas as duas primeiras parcelas, de forma parcial, deixando de honrar as prestações subsequentes. Diante da inadimplência, a cooperativa apurou saldo devedor de R$ 13.852,62 na data-base de 20 de outubro de 2022, valor que fundamentou o ajuizamento da presente ação.

Frustradas as tentativas de citação pessoal em múltiplos endereços localizados por meio de consultas aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, o requerido foi citado por edital, publicado na Plataforma Nacional de Editais em 13 de dezembro de 2024. Decorrido o prazo sem comparecimento, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi nomeada Curadora Especial, apresentando contestação em 12 de abril de 2025.

Na contestação, a Curadoria Especial arguiu, em sede preliminar, a nulidade da citação por edital, sustentando que não foram esgotadas todas as diligências possíveis para localização pessoal do requerido, especialmente a ausência de consulta ao sistema SNIPER e a não expedição de carta precatória para o endereço de Palmas/TO, onde o aviso de recebimento retornou com a informação de
“
destinatário ausente
”
.

No mérito, a defesa impugnou a suficiência probatória da contratação eletrônica, alegando a ausência de instrumento contratual assinado pelo réu, e questionou a planilha de débito por aplicar, cumulativamente, juros remuneratórios de 2,70% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, o que configuraria, segundo a Curadoria,
“
comissão de permanência disfarçada
”
, vedada pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça.

Requereu, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova e a observância das modificações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 nos artigos 389 e 406 do Código Civil para fins de atualização do débito.

A cooperativa apresentou impugnação à contestação, sustentando a validade da contratação eletrônica, a legalidade dos encargos pactuados, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e a regularidade da citação por edital. Instadas as partes à especificação de provas, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito.

O Juízo determinou a juntada do instrumento contratual completo, ao que a cooperativa respondeu ser desnecessária tal providência em sede de ação de cobrança, bastando os extratos e comprovantes da operação.

A Curadoria Especial requereu a extinção do processo pelo descumprimento da ordem judicial.

O Juízo de origem
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento do valor principal de R$ 12.388,21, com as seguintes determinações: limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade “Crédito Pessoal não consignado” à época da contratação, “salvo se a taxa aplicada pela autora for inferior”; exclusão da capitalização de juros em qualquer periodicidade, ante a ausência de prova de pactuação expressa; aplicação de multa moratória de 2%; correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada prestação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação editalícia até 27 de agosto de 2024; e, a partir de 28 de agosto de 2024, incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

A sentença rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital, indeferiu a gratuidade da justiça ao réu e fixou sucumbência recíproca na proporção de 30% para o autor e 70% para o requerido, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação na mesma proporção.

A decisão recorrida foi proferida
em
2
7
/
03
/202
6
,
n
os se
guintes
term
os
:

“
A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

Rejeito a preliminar de nulidade da citação por edital. Compulsando o caderno processual, verifico que foram realizadas consultas aos sistemas conveniados (INFOJUD e SISBAJUD) e expedidos mandados e cartas para diversos endereços (Cuiabá, Cacoal e Palmas), todos sem êxito. A citação por edital é medida excepcional, porém, no caso concreto, a parte autora diligenciou de forma razoável, não se exigindo o esgotamento de diligências infinitas ou buscas em empresas privadas não conveniadas. Preenchidos os requisitos dos arts. 256 e 257 do CPC, a validade do ato é medida que se impõe.

DA TRATUIDADE

Indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Defensoria Pública porque tal situação não se presume, devendo, portanto, ser comprovada nos autos.

DO MÉRITO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto a controvérsia reside em matéria passível de prova exclusivamente documental, já oportunizada.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, subsumindo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ).

No que tange à prova da existência da dívida, assiste razão parcial à autora. Diferentemente da Ação de Execução ou Monitória, a Ação de Cobrança (procedimento comum) admite a demonstração do crédito por qualquer meio de prova lícito. No caso, os extratos de conta corrente e o "Comprovante de Contratação de Crédito Automático" (ID 105008574), realizado via "Sicoobnet Celular", possuem força probante suficiente para demonstrar que o numerário foi disponibilizado e utilizado pelo réu. A ausência de assinatura manuscrita não invalida o negócio jurídico, dada a validade das contratações eletrônicas mediante senha e dispositivos de segurança pessoal.

Contudo, a recusa da autora em apresentar o instrumento contratual — onde estariam previstas as cláusulas específicas de juros remuneratórios, capitalização e encargos moratórios — impõe severas limitações à cobrança.

Dos Juros Remuneratórios

Não havendo prova da taxa de juros efetivamente pactuada (pela ausência do contrato), incide a Súmula 530 do STJ: "Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, a taxa a ser aplicada é a média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada em operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor."

Assim, a condenação deve observar a taxa média de mercado à época da contratação (fevereiro/2022) para a modalidade "Crédito Pessoal não consignado".

Da Capitalização de Juros

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual somente é admitida quando expressamente pactuada (Súmula 539 e 541, STJ). Inexistindo o contrato nos autos, é impossível aferir a existência de cláusula autorizadora. Portanto, deve ser excluída qualquer forma de capitalização de juros (anatocismo), incidindo juros de forma simples.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR o requerido ao pagamento do valor principal utilizado (R$ 12.388,21), devendo o débito ser recalculado da seguinte forma:

Juros Remuneratórios: Limitados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade específica à época da contratação, salvo se a taxa aplicada pela autora for inferior;

Exclusão da capitalização de juros em qualquer periodicidade, ante a ausência de prova de pactuação;

Mora: Aplicação de multa de 2% sobre o saldo devedor.

ATUALIZAÇÃO: O montante apurado deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento de cada prestação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação editalícia até 27/08/2024. A partir de 28/08/2024, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de correção e juros, nos termos da Lei 14.905/2024.

Considerando a sucumbência recíproca (Art. 86, CPC), as custas e despesas processuais serão rateadas na proporção de 30% pela autora e 70% pelo requerido.

Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC), observada a mesma proporção da sucumbência.
”

(ID.
369213406
).

Irresignad
a
,
a Cooperativa

interpôs a presente
apelaç
ão
cíve
l
visando
a
reforma da sentença.

Após
a detida análise das alegações trazidas na apelação e da decisão recorrida, ve
rifico que a pretensão recursal
merece
acolhimento
.

O primeiro ponto do recurso diz respeito à nulidade parcial da sentença por ser condicional e incerta.

O artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que
“
a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional
”
.

A norma veda ao magistrado proferir sentença cujo conteúdo dependa de evento futuro e incerto para ser determinado, pois isso compromete a eficácia do título judicial e a segurança jurídica das partes.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau determinou que os juros remuneratórios fossem
“
limitados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade específica à época da contratação, salvo se a taxa aplicada pela autora for inferior
”
.

Essa redação é tecnicamente condicional: o conteúdo da condenação
-
qual taxa de juros incidirá

–

fica condicionado a uma verificação futura, a ser realizada na fase de liquidação, sobre qual taxa é inferior.

O magistrado, ao proferir a sentença, tinha à sua disposição todos os elementos necessários para resolver a questão de forma certa e determinada: o comprovante de contratação eletrônica registrava o CET mensal de 3,07%, e os dados do Banco Central do Brasil, trazidos pela própria apelante, demonstravam que a taxa média de mercado para
“
Crédito Pessoal não consignado
”
em fevereiro de 2022 era de 5,18% ao mês.

Com esses dados, era possível
,
e necessário
,
proferir sentença certa, fixando expressamente a taxa aplicável.

A jurisprudência pátri
a
é pacífica no sentido de que a sentença condicional, que posterga para a fase de liquidação a definição do próprio conteúdo da condenação, viola o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil e deve ser reformada.

Nesse sentido
:

“
3 .
A definição acerca da obrigação não pode ser postergada para a liquidação de sentença, sob pena de violação às regras quanto ao ônus da prova e à liquidação de sentença, dispostas nos artigos 373 e 491 do CPC. 4. A liquidação da sentença tem por objeto a quantia devida, não podendo ser utilizada para amparar sentença condicional, cuja conclusão depende de prova a ser produzida em sede de liquidação.
(...)”
(TJDF, 0719900-60.2017.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas, 3ª Turma Cível, j. 09/10/2019).

Assim,
a sentença merece reforma neste ponto, não para anulá-la e devolver os autos à origem
–
o que seria medida desproporcional e contrária à economia processual
–
, mas para, com fundamento no artigo 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil, julgar diretamente a questão, fixando a taxa de juros remuneratórios de forma certa e determinada.

O Juízo

de primeiro grau, ao não encontrar o instrumento contratual completo nos autos, aplicou a Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

A aplicação da súmula, em si, é correta. O equívoco da sentença está na forma condicional com que foi redigida e, sobretudo, na desconsideração da parte final do enunciado sumular, que é precisamente a mais relevante para o caso concreto.

A Súmula 530 do S
TJ
estabelece que
“
nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada

–
por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos
–
, a taxa a ser aplicada é a média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada em operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
”
.

A parte final do enunciado é uma ressalva de proteção ao devedor: se a taxa efetivamente cobrada for inferior à média de mercado, deve-se manter a taxa cobrada, pois ela é mais benéfica ao devedor do que a média.

Conforme
consta d
os autos, a cooperativa apelante demonstrou, com dados oficiais do Banco Central do Brasil (série temporal 25464
–
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres
–
Pessoas físicas
–
Crédito pessoal não consignado), que a taxa média de mercado para a modalidade em fevereiro de 2022 era de 5,18% ao mês.

A taxa aplicada pela cooperativa, por sua vez, era de 2,70% ao mês, conforme se extrai do comprovante de contratação eletrônica e da planilha de débito juntados aos autos.

A diferença é expressiva: a taxa contratada representa aproximadamente 52% da taxa média de mercado, sendo, portanto, significativamente mais vantajosa ao devedor.

Diante desse quadro, a aplicação correta da Súmula 530 do S
TJ
conduz, necessariamente, à
manutenção da taxa de 2,70% ao mês
, e não à sua substituição pela taxa média de mercado de 5,18% ao mês.

Substituir a taxa contratada pela taxa média de mercado, neste caso, implicaria onerar o devedor com encargos superiores aos que foram efetivamente pactuados
–
resultado diametralmente oposto à finalidade protetiva da norma consumerista e da própria Súmula 530.

A interpretação teleológica da Súmula 530 confirma essa conclusão.

O enunciado foi editado para proteger o devedor contra a cobrança de taxas abusivas não comprovadas, não para substituir taxas benéficas por taxas mais onerosas.

Desse modo, q
uando a taxa cobrada é inferior à média de mercado, a ressalva final da súmula opera como cláusula de preservação do benefício já existente em favor do devedor. Aplicar a taxa média de mercado nessa hipótese seria inverter a lógica protetiva do enunciado, transformando-o em instrumento de oneração do devedor.

Nesse contexto
, conclui-se que a taxa de juros remuneratórios de 2,70% ao mês deve ser mantida, por ser mais vantajosa ao devedor do que a taxa média de mercado de 5,18% ao mês, nos termos da parte final da Súmula 530 do S
TJ
.

A sentença deve ser reformada neste ponto para fixar expressamente essa taxa, eliminando a condicionalidade que a tornava incerta.

Sob outro viés, verifica-se que foi excluída
a capitalização de juros com fundamento na Súmula 539 do
STJ
,
tendo o magistrado fundamen
tado que, sem o instrumento contratual completo, seria impossível verificar a existência de cláusula autorizadora da capitalização mensal.

Esse entendimento, embora tecnicamente compreensível, não se sustenta diante das circunstâncias específicas do caso concreto
.

A questão da capitalização de juros em contratos bancários é regida por dois enunciados sumulares d
a c. Corte
Superior que devem ser lidos de forma sistemática e complementar.

A Súmula 539 estabelece o requisito geral: a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida para contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. A Súmula 541, por sua vez, especifica como essa pactuação expressa pode ser demonstrada:
“
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”
.

A Súmula 541 é, portanto, norma especial em relação à Súmula 539, e deve prevalecer quando seus requisitos estiverem presentes no caso concreto.

O comprovante de contratação eletrônica (CPA001), juntado aos autos pela cooperativa
apelante
, registra expressamente o CET mensal de 3,07% e o CET anual de 44,47%.

Trata-se de documento individualizado, com autenticação eletrônica única (B5233053-BC4B-4568-89D2-88D25459AE0C), identificando o cliente, a operação e os encargos específicos da contratação.

Frise-se que n
ão se trata de tela genérica de sistema ou documento sem discriminação de percentuais
–
é o próprio instrumento de formalização da operação em formato digital, contendo todos os elementos essenciais do negócio jurídico.

O duodécuplo do CET mensal
–
isto é, o resultado da multiplicação do CET mensal por doze, que representaria o custo anual sem capitalização
–
é de 3,07% × 12 = 36,84% ao ano. O CET anual declarado no comprovante é de 44,47% ao ano. A diferença de 7,63 pontos percentuais entre o CET anual efetivo e o duodécuplo do CET mensal é matematicamente impossível de ser obtida sem a aplicação de juros compostos, isto é, sem capitalização.

Essa divergência constitui, por si só, prova objetiva, expressa e matematicamente inequívoca da capitalização de juros, satisfazendo plenamente o requisito da Súmula 541 do S
TJ
.

O argumento de que o CET não equivale à taxa de juros remuneratórios, e que, portanto, a Súmula 541 não seria aplicável, não prospera.

O REsp 973.827/RS, julgado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 8 de agosto de 2012, que fundamenta a Súmula 541, estabelece que
“
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”
.

A expressão
“
taxa efetiva anual contratada
”
é precisamente o CET anual
–
o custo total da operação para o tomador, que é o parâmetro relevante para aferir o impacto financeiro da capitalização sobre o devedor. Ademais, mesmo considerando apenas a taxa nominal de juros de 2,70% ao mês, o duodécuplo seria 32,40% ao ano, enquanto a taxa efetiva anual com capitalização mensal seria de aproximadamente 37,97% ao ano
–
valor inferior ao CET anual de 44,47%, confirmando a capitalização.

Imp
ende consignar que
esta
e.
Câmara
já afastou a capitalização mensal

por ausência de comprovação da pactuação expressa
, uma vez
que
“
as telas de sistema apresentadas são genéricas, e as faturas não discriminam os percentuais acordados
”
(AC 1048047-42.2024.8.11.0041, j. 17/03/2026)
.

A situação dos presentes autos é materialmente distinta: o comprovante de contratação do SICOOB não é tela genérica de sistema
, mas sim
documento individualizado que discrimina
expressamente o CET mensal (3,07%) e o CET anual (44,47%), com autenticação eletrônica única, permitindo a verificação matemática da capitalização.

Acrescente-se que o comprovante de contratação faz remissão expressa ao contrato de crédito automático registrado sob o n
.
997060 no Cartório do 1º Ofício de Registro Civil de Brasília-DF, disponível publicamente no endereço eletrônico da cooperativa.

O contrato, portanto, não é inexistente ou inacessível
,
é instrumento público, registrado e disponível.

A não juntada do instrumento completo aos autos não equivale à inexistência do contrato nem à ausência de pactuação da capitalização. O comprovante eletrônico, ao registrar CET anual superior ao duodécuplo do CET mensal, já satisfaz o requisito da Súmula 541 do S
TJ
de forma autônoma e suficiente.

Dessa forma
, conclui-se que a capitalização de juros em periodicidade mensal está suficientemente demonstrada pelo comprovante de contratação eletrônica, que registra CET anual (44,47%) superior ao duodécuplo do CET mensal (36,84%), nos termos da Súmula 541 do S
TJ
.

A sentença deve ser reformada neste ponto para restabelecer a capitalização de juros em periodicidade mensal.

Nota-se que foi determinada na
sentença
a
sucumbência recíproca na proporção de 30% para o autor e 70% para o requerido, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação na mesma proporção.

A apelante pugna pelo afastamento da sucumbência recíproca, com condenação integral do requerido, por configurar decaimento mínimo do autor, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do C
PC
.

O
referido
artigo estabelece que
“
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”
.

A norma tem por finalidade evitar que a parte substancialmente vencedora seja onerada com custas e honorários em razão de decaimento irrelevante em relação ao conjunto da pretensão.

No caso, a cooperativa
apelante
pleiteou a condenação do requerido ao pagamento de R$ 13.852,62, com todos os encargos contratuais, incluindo juros remuneratórios de 2,70% ao mês, capitalização mensal e encargos moratórios.

Com a reforma da sentença ora determinada
–

mantendo-se a taxa de juros remuneratórios de 2,70% ao mês e restabelecendo-se a capitalização mensal
–
, o valor da condenação se aproximará significativamente do valor originalmente pleiteado na inicial.

O único ponto em que a cooperativa não obteve acolhimento integral de sua pretensão refere-se aos encargos moratórios, questão que não foi objeto de recurso e que representa parcela mínima do conjunto da pretensão.

Nesse c
enário exposto
, configura-se o decaimento mínimo do autor previsto no artigo 86, parágrafo único, do C
PC
. A cooperativa obteve procedência quanto ao principal, quanto à taxa de juros remuneratórios e quanto à capitalização
–
que são os elementos de maior expressão econômica da pretensão.

O decaimento residual não justifica a imposição de sucumbência recíproca, que oneraria a parte substancialmente vencedora em detrimento da parte que descumpriu a obrigação contratual.

Logo,
o requerido deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios. Os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do
CPC
, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao requerido, beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual.

Pelo
exposto
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
a fim de: (i) fixar os juros remuneratórios em 2,70% ao mês, conforme pactuado; (
ii
) restabelecer a capitalização mensal dos juros; e (
iii
) condenar o requerido ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11º, do

CPC,
observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026